Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803258-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FLAVIA CAVALCANTE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que rejeitou agravo interno no agravo de instrumento.

O recurso de agravo interno buscava reformar decisão que mantinha a fixação de prazo de 5 (cinco) dias para a devolução do bem financiado em caso de purgação da mora e a imposição de astreintes de R$ 500,00 diários. A embargante apontou supostas contradições no acórdão embargado quanto à purgação da mora e à proporcionalidade das astreintes.

II.

Alegações do embargante.

O embargante alegou que o acórdão seria contraditório em relação à purgação da mora, violando os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69. Sustentou, ainda, que a imposição de astreintes no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a 50 dias, seria desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida ou afastada conforme o artigo 537, § 1º, inciso I do CPC.

III.

Decisão.

Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Foi reafirmado que, em razão do direito de purgação da mora (art. 3º, §1º, do Decreto-Lei Nº 911/1969), é razoável e proporcional que o veículo permaneça na comarca, aguardando o escoamento do prazo de defesa. Quanto às astreintes, o acórdão considerou que o montante fixado era adequado e proporcional, não havendo fundamento para sua redução.

IV.

Tese de julgamento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração e não de substituição, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando para rediscutir o mérito do julgamento (art. 1.022 do CPC).

V.

Dispositivos Relevantes Citados.

·

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC);

·

Art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69;

·

Art. 537, § 1º, inciso I do CPC;

·

Súmula 410 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803258-81.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADA: FLAVIA CAVALCANTE DE ARAUJO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interpostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra decisão colegiada proferida no ID.

19454913.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 0801210-65.2024.8.14.0028 determinou que se purgada a mora, deve ser intimada para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Narram os autos de origem que FLAVIA CAVALCANTE DE ARAUJO integra o grupo de consórcio nº 4415736202, administrado pela autora. Por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o bem abaixo descrito:

MARCA: HONDA TIPO: MOTONETA

MODELO: BIZ 125 CHASSI: 9C2JC4830NR029830

COR: BRANCA ANO: 2022

PLACA: RWN8C81 RENAVAM: 01288080899

Diz que após a contemplação, o réu assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito acima.

Informou que a Ré tornou-se inadimplente com suas obrigações, tendo sido constituído em mora, nos termos do parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, estando o débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 10.822,52 (Dez Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Ao final, requereu a busca e apreensão do bem descrito acima.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial[2] , na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias. (...)

Inconformada a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que o prazo de 5 (cinco) dias concedido para devolução do veículo em caso de purgação da mora é excessivamente exíguo.

Alega que as astreintes foram fixadas em R$ 500,00 por dia, limitada em 50 (cinquenta) dias, com vistas a compelir o Agravante a restituir o veículo outrora apreendido ao Agravado ou efetuar o depósito do valor da tabela FIPE no prazo de 05 dias, sem que tenha havido quaisquer indícios de que a pretensão de restituição seria resistida pela agravante.

Aponta, que embora exíguo o prazo de devolução afirma que não haverá recusa do Agravante ou descumprimento a qualquer ordem judicial de modo a ensejar a imposição de multa, devendo a decisão agravada também ser reformada neste aspecto, não se mostrando aplicável o arbitramento de multa.

Alega que não existe nenhum dispositivo legal que obrigue a permanência do bem na Comarca ou no Estado da apreensão, não faz sentido aplicar multa ao credor caso este remova o bem a um local seguro.

Desta feita, merece reforma a decisão agravada, para afastar a imposição de multa ao agravante.

Aduz que, não há qualquer fundamento a fixação de astreintes, na verdade, a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado.

Diz que, se mostra excessivamente elevada a fixação da multa diária, devendo esta ser reduzida em atendimento ao § 1º, inciso I, do art. 537 do CPC.

Por fim, alega que na eventualidade de aplicação da multa, somente, haverá a sua incidência com a intimação pessoal, nos termos da Súmula n. 410, do STJ.

Nesse contexto, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Ao ID 18553900 proferi Decisão Monocrática ementada conforme a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática impugnada, pugnando por sua reforma (
Id. Num. 18934848
).

Juntou Preparo recursal aos
Ids. Num. 18934849 a 8934851.

Sem contrarrazões.

O feito foi submetido ao colegiado na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, no Plenário Virtual, ocorrida em 29/4/2024 e julgado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando a existência de vícios no Acórdão mencionado.

Alega que o acórdão é contraditório em relação à não ocorrência da purga da mora, violando os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69.

Segundo a embargante, a legislação mencionada permite que, após a apreensão do bem, o credor fiduciário possa removê-lo da comarca ou do estado, inclusive durante o período de cinco dias destinado à purgação da mora.

Argumenta que a decisão judicial que impôs a permanência do veículo na Comarca de Parauapebas/PA frustra o exercício da posse pela instituição financeira e contraria a substância da medida liminar de busca e apreensão.

No que tange à multa diária de R$ 500,00, a embargante sustenta que o valor é desproporcional e configura enriquecimento sem causa, desvirtuando o caráter coercitivo das astreintes.

Argumenta que, segundo o artigo 537, § 1º, inciso I do CPC, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser afastada ou reduzida se se tornar excessiva. A embargante solicita a aplicação do referido dispositivo para reduzir ou eliminar a multa imposta.

Ao final, pugna a reforma do acórdão para sanar as contradições apontadas, afastando a decisão que purgou a mora e violou os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, bem como reduzir ou afastar a multa diária imposta, conforme o artigo 537, § 1º, inciso I do CPC, aplicando-se ainda a Súmula 410 do STJ.

Sem contrarrazões (21112302 - Certidão)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, devido o Acórdão claramente haver reconhecido que devido o direito de purgação da mora, consagrado no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei Nº 911/1969 é razoável e proporcional que o veículo permaneça na comarca, aguardando o escoamento do prazo de defesa.

Consigna também, na eventualidade da purgação da mora, deverá o bem ser devolvido independente de intimação pessoal, devido a Súmula n. 410 do STJ, haver sido superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015 , certo que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513 , § 2º , do CPC), nos termos dos precedentes que segue:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. 3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a insurgência à luz do ordenamento jurídico e impor a aplicação de sua jurisprudência, ainda quando advém alteração de entendimento entre o período que intermedeia a interposição do reclamo e seu definitivo julgamento. 4. Agravo interno desprovido. (grifo nosso) ( AgInt no AREsp 62.961/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 458, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II, do CPC/73 3. Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. ( AgInt no REsp 1541626/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Do mesmo modo, cito julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE - MULTA INCABÍVEL.

- Com o advento do Novo Código de Processo Civil, foi superado pelo § 2º do art. 513, o entendimento do STJ, através da Súmula 410, de que seria condição necessária para a exigibilidade da multa cominatória a intimação pessoal do devedor, já que referido dispositivo estabelece que o devedor poderá ser intimado para cumprir a sentença por meio de publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado.

- Se a parte devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora imposta na sentença, mas não o faz por culpa da contrária que não fornecer todos os documentos e dados necessários, não é devida a multa cominatória arbitrada para tal finalidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.069803-3/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da sumula em 25/ 09/ 2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO VERBETE SUMULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. CELERIDADE PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.- Com o advento da Lei 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.

- A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.- O artigo 513, § 2º, I, do Novo Código de Processo Civil, prevê a possibilidade jurídica de intimação do advogado da parte, por meio de publicação em diário oficial, para cumprimento da obrigação posta em sentença, podendo ser aplicável analogicamente.- A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma especifica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento i ndevido da outra parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0694.14.001427-5/003, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da sumula em 11/ 04/ 2017)

Do mesmo modo, a multa restou apreciada, nos seguintes termos:

“No que concerne ao valor da multa estabelecida, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.

Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Ocorrendo a quitação integral do débito, no prazo legalmente previsto, mostra-se cabível a incidência de multa diária, uma vez que tal penalidade é disciplinada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil/2015 e pode ser aplicada sempre que presente obrigação de fazer, sendo considerada uma forma de coerção, e visa à tutela específica de tal espécie de obrigação. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.
3. Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não se afigura exíguo o prazo de 05 (cinco) dias, fixado pelo juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5056382-67.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DILAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Se o devedor realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente ou ainda purgar a mora por estar consignando as parcelas contratadas, autorizadas em ação revisional, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
. 3. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo ser dilatado para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento. 4. As astreintes possuem caráter inibitório e têm a finalidade de compelir o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e, ao mesmo tempo, impedir a reincidência em atitude perniciosa ou obstativa da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Se o quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, não havendo falar em sua redução.
6. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, 'a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. Assim, inicia-se com a intimação pessoal do credor o prazo para devolução do veículo. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5045725-66.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. 1. A decisão singular agravada, ao fixar multa diária para o caso de não restituição do bem no prazo fixado, após o pagamento integral da dívida, se encontra correta, uma vez que a incidência de multa é prevista no ordenamento jurídico para a hipótese de descumprimento da ordem judicial e como importante instrumento de efetividade. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa. Com base nessas premissas, o quantum fixado em R$ 200,00 por dia, revela-se razoável e proporcional, tanto em relação ao objeto da ordem judicial quanto ao contexto geral da ação.
3. Não se afigura exíguo o prazo de 05 dias, fixado no juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
4. Certo é que os aclaratórios visam expungir da decisão atacada eventual obscuridade, contradição ou omissão, finalidade essa não afastada nem mesmo para fins de prequestionamento. Destarte, ausentes, in casu, quaisquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 da Lei de Ritos Civis, ficam rejeitados os embargos de declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5414682-80.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/03/2021, DJe de 15/03/2021) (destaquei)”

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024